Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702533-16.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724537-78.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Estabelece o art. 112, do Código de Processo Civil, que constitui ônus do advogado cientificar o mandante acerca da renúncia do mandato, in verbis: "Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo". Por conseguinte, promova o ilustre advogado a comunicação formal da renúncia do mandato ao seu cliente, nos termos da lei. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora